Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700900-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA SAMAMBAIA. No processo principal (0719761-74.2023.8.07.0009), o pleito é de suprimento de consentimento paterno para autorização para viagem nacional com intuito de estabelecimento de residência proposta por E. L. R., nascida em 06/08/2015, filha de D. D. A. R. e de C. L. D. R., representada por sua genitora. O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia), que proferiu decisão interlocutória declinando de sua competência em favor do Juízo Suscitante (Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal), ao argumento de que se trata de assunto da competência do Juízo da Infância e da Juventude (ID 54899724 - Pág. 22). No entanto, o Juízo Suscitante declara-se incompetente para o feito, sob a alegação de que "a requerente pleiteia a autorização para fixar residência no Rio de Janeiro/RJ, em companhia da mãe e do padrasto, modificando, assim, o seu domicílio e, consequentemente, o regime de guarda e visitação.", e de que compete ao Juízo de Família analisar eventual pedido de fixação de residência que acarrete a modificação do regime de guarda ou de visitas (ID 54899724 - Pág. 24-27). Diante disso, suscita o conflito negativo e competência. Isso posto, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo Suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0719761-74.2023.8.07.0009. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo legal. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador